Tribunal: TJMT
Processo: 0010418-23.2002.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010418-23.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MARILUCE DE FARIAS COSTA (APELADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), MARILUCI DE FARIAS COSTA - CPF: 236.808.901-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS SEM A INDICAÇÃO DE DATA DE EMISSÃO – AVENTADA NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – EXISTÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO – MERO LAPSO – TÍTULO QUE SE REVESTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A nota promissória que não indique a época do pagamento será considerada à vista, de forma que a sua falta constitui mero lapso que não contribui para suspender a sua exigibilidade, liquidez e certeza.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010418-23.2002.8.11.0041

APELANTE:

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO

APELADA:

MARILUCI DE FARIAS COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0010418-23.2002.8.11.0041, ajuizada em face de
MARILUCI DE FARIAS COSTA
, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando o exequente/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a execução foi extinta “
sob alegação de nulidade das promissórias por não conter a data da emissão
” (sic).

Ressalta que
“o Egrégio Tribunal Mato-grossense já tem entendimento que a data do vencimento da primeira promissória já configura a data da emissão das demais
” (sic).

Diante disso, entende que “
a ausência de local e data de emissão, trata-se de mero lapso e não contribui para nulidade do título
” (sic).

Sustenta que “
extinguir uma execução depois de 20 anos por mera irregularidade do título no momento que chegou ao êxito ao restringir os veículos demonstra o locupletamento indevido
” (sic).

Reforça aduzindo que “
na emissão das promissórias houve livre manifestação de vontade das partes por pessoa capazes, não houve lesão a terceiros, e mais, o vencimento de cada promissória consta registrado demonstrando qual seria a data da emissão
” (sic).

Elucida que “
embora se reconheça que a doutrina e parte da jurisprudência caminham no sentido da indicação da data da emissão do título, como requisito extrínseco formal, a teor do art. 889 do atual Código Civil, sem sombra de dúvida, cuida-se de mera irregularidade, e não nulidade
” (sic).

Discorre que “
a executada manifestou em outros momentos nos autos, abrindo-se prazo para embargos ou qualquer outro meio de defesa, tendo inclusive indicado um imóvel como garantia
” (sic).

Explana que “
em busca ao local do terreno indicado a penhora, o credor se deparou com uma família que já havia comprado o imóvel da executada, desta forma deixou de levar adiante a penhora do bem para evitar um segundo conflito
” (sic).

Sustenta que “
recentemente o juízo de piso fez pelo RENAJUD várias restrições de veículos em nome da executada, o que fez a mesma a reaparecer nos autos
” (sic).

Alega que “
o credor se manifestou nos autos sobre a preclusão da executada, tendo o juiz assim manifestado: Portanto, o fato de a executada não ter oposto embargos à execução e apenas após o decurso de vinte anos suscitar a inexigibilidade das notas apresentadas, não autoriza o prosseguimento do feito executivo” (sic), cujo entendimento entende como “um prêmio para o devedor ao permitir que o mesmo se manifeste ao tempo que melhor lhe convier e não no prazo de Lei
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para prosseguir com a presente execução
(id. 164152047).

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
não logrou êxito o Exequente em comprovar fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que a nota promissória não possui data de emissão
” (sic).

Argumenta que os requisitos do título de crédito estão dispostos no artigo 889,
caput
, do Código Civil e artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, de forma que a ausência de quaisquer dos requisitos implica a sua ineficácia cambial, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 164152053).

O preparo foi recolhido (Id. 164152050).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da nulidade das promissórias por não conter a data da emissão.

De início cumpre registrar que a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer fase e, portanto, não alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Pois bem. Infere-se dos autos que a presente ação executiva extrajudicial foi distribuída em
março de 200
0, e está lastreada em 11 (onze) notas promissórias emitidas pela executada/recorrida e não pagas, que ao tempo do ajuizamento perfazia a quantia de R$3.145,14 (três mil, cento e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

Consta dos fólios que a parte executada não opôs embargos à execução, embora, devidamente citada, tenha indicado a penhora dois lotes, que por sua vez foram aceitos pelo exequente, mas não leiloados; e somente após a realização de alguns atos tendentes à satisfação da dívida, dentre os quais a penhora parcial via Bacenjud e inserção de restrição veicular através do sistema Renajud, é que a parte executada, aqui apelada, suscitou a
nulidade dos títulos
, sob
a justificativa de que estavam desprovidos de data de emissão
, o que foi acatado pela julgadora monocrática por meio da sentença ora combatida.

Pois bem. De acordo com o artigo 75 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/66), são requisitos essenciais à nota promissória: I) denominação nota promissória expressa no idioma empregado no título; II) promessa pura e simples de pagar quantia determinada; III) época do pagamento; IV) lugar do pagamento; V) pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; VI) indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; VII) assinatura do emitente (subscritor).

A nota promissória deve conter todos os requisitos elencados no art. 75 da Lei Uniforme, para servir como título executivo extrajudicial apresentável à execução.

No caso em apreço, embora as notas promissórias, de fato, não constem a data da emissão em seu bojo, deve prevalecer a regra do art. 76 do Decreto nº. 57.663/66, segundo a qual, quando não há indicação da época do pagamento, será considerada
à vista
,
in verbis
:

“Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.

A nota promissória em que se não indique a época do pagamento será considerada à vista
.”

Ademais, nota-se que as notas promissórias constam as respectivas
datas de vencimento
, denominação nota promissória expressa, quantia determinada, lugar do pagamento e
assinatura do emitente
, bem como a alegação de que efetivamente deve os valores à credora, prevalecendo, dessa forma, a boa-fé objetiva (artigo 113 do CC).

Dessa forma, embora haja entendimento em sentido diverso, a qual cito, a título meramente exemplificativo a apelação cível nº. 00039698520128110045, de relatoria do e. Des. João Ferreira Filho, comungo do entendimento jurisprudencial que relativiza a regra geral, de modo a concluir-se que
a ausência da data da emissão trata-se de mero lapso que não contribui para suspender a sua exigibilidade, liquidez e certeza
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO –
NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL E DA DATA DA ASSINATURA – EXISTÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO – TÍTULO QUE SE REVESTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Os requisitos “local” e “data da assinatura”, apontados como indispensáveis à validade da cártula, quando ausentes, não maculam o título a fim de suspender a sua exigibilidade, mesmo porque, no caso, consta do título a data de vencimento e as assinaturas das partes, o que permite inferir a eficácia e validade do título.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10192124620198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
NOTA PROMISSÓRIA –

AUSÊNCIA DE LOCAL E DATA DE EMISSÃO
– RECONHECIMENTO PELO JUIZ DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – FALHA QUE NÃO MACULA A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – APTO AO INGRESSO COM PROCESSO DE EXECUÇÃO – ARTIGO 76 DA LUG RECEPCIONADA NO BRASIL PELO DECRETO 57663/1966 – SENTENÇA REFORMADA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO RESTANTE PELO TRIBUNAL – FEITO AINDA VERDE PARA JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 3º, DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RETORNO DOS AUTOS PARA QUE ASSIM O FAÇA O MAGISTRADO. Recurso conhecido e provido. (A) -
O artigo 76 da LUG, recepcionado no Brasil pelo Decreto 57663/66, anota que a falta de local e data de emissão considera-se como sendo o local do pagamento constante da nota promissória. Desta situação se conclui que a ausência de local e data de emissão, trata-se de mero lapso que não contribui para suspender a sua exigibilidade, liquidez e certeza e aptidão de ingressar com cobrança através do processo de execução
. (B) - Sentença que se anula para declarar que a irregularidade formal não é causa de procedência dos embargos e nulidade do processo de execução por ausência de título executivo. Reforma-se a sentença, afastando esta irregularidade com retorno dos autos ao juiz de primeiro grau de jurisdição em face de não ser possível, ante as controvérsias restantes, a aplicação do § 3º, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00004122020118110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/01/2020)

Além disso, deve ser ressaltado uma vez mais que a execução tramita há mais de 20 (vinte) anos e em nenhum momento houve insurgência pelo meio próprio (embargos à execução) da parte adversa/devedora, a qualificar a atitude da parte compatível como uma nulidade de algibeira, que é rechaçada maciçamente pelos Tribunais pátrios, inclusive esse Sodalício.

Neste liame, demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do título em discussão, não há falar em nulidade da ação executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença e decretar que as notas promissórias em questão se revestem dos requisitos hábeis a ensejar o processo de execução, razão pela qual determino o regular processamento da presente execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023